Tribunal: TJPA
Processo: 0807009-36.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807009-36.2022.8.14.0133

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0807009-36.2022.8.14.0133

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA – PÁ.

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO SOUZA.

DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL DUARTE.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

REVISOR: Desembargador LEONAN GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÕES.
PRELIMINAR
.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO ACOLHIDA
. DECISÃO FUNDAMENTADA, OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.

MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENCIA
.
CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDAS DURANTE A FASE INQUISITIVA E RATIFICADA EM JUÍZO, ENTRE ELES O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO APELANTE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

PARA O MINIMO LEGAL
.

INCABÍVEL
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
APLICAÇÃO DA

ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE
.
COCULPABILIDADE ESTATAL AFASTADA.
INCIDENCIA DA

ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTANEA
. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
. SUMULA 231/STJ.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A UTILIZAÇA DA FACA SEGUNDO VERSÃO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em sede de preliminar, a defesa alega a violação ao princípio acusatório, com vistas a promover o decote da majorante, por divergir da manifestação ministerial, em sede de alegações finais orais. Contudo,
a jurisprudência desta E. Corte entende que o magistrado não está vinculado a manifestação ministerial, podendo, decidir de forma diversa, em observância ao princípio do livre convencimento motivado
. Preliminar não acolhida.

2. Não há que se falar em insuficiência de provas. Materialidade delitiva demonstrada por meio do auto de apresentação/apreensão e auto de entrega de objeto, como também a autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, inclusive pela confissão do apelante.

3. Incabível o redimensionamento da pena-base, posto que a motivação adotada para negativar o vetor referente às circunstâncias do crime se revela adequada, eis que indica precisamente os elementos não integrantes do tipo penal e provados durante a instrução processual que redundaram em maior censura à ação delituosa.

4. Aplicação da atenuante inominada do art. 66, do CP – teoria da coculpabilidade e da atenuante da confissão espontânea, a fim reformar a pena base para a quem do mínimo legal. Impossibilidade, entendimento sedimentado nas cortes superiores, súmula 231 STJ.

5.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena
aquém
do mínimo legal, em obediência a Súmula n° 231, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

6. Quanto ao afastamento da majorante pela ausência de lastro probatório insuficiente para seu reconhecimento. A Jurisprudência vem sedimentada quanto à desnecessidade de termo de apreensão ou laudo da potencialidade lesiva do objeto, desde que comprovada, por outros meios, sua utilização para intimidação,
in casu
, devidamente comprovada pelas declarações da ofendida.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAFAEL NASCIMENTO SOUZA
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa ao réu a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII do Código Penal. (14222412)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à prática do delito previsto no art. 157, § 2º, VII do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dia multa, no valo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (ID 14222463).

Em suas razões recursais a defesa requer que o recurso seja conhecido e provido, para, em preliminar, afastar a causa de aumento de pena prevista no at. 157, § 2ª, VII, do CP, sob pena de violação do sistema acusatório.

No mérito, pugna pela reforma da r. sentença vergastada, nos termos do art. 386, II, V e VII do CPP, para que o paciente seja absolvido do crime de roubo, por insuficiência de provas e, se este não for o entendimento, que seja afastado o vetor negativo referente as circunstâncias do crime; aplicada a atenuante inominada prevista no art. 66, do CP, como também da atenuante da confissão espontânea, 65, III, “d”, do CPB, com o consequente redimensionamento da pena base abaixo do mínimo legal. (ID 14222471)

Em contrarrazões recursais o
parquet
, pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e seu desprovimento (ID 14222475)

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (14517979)

É O RELATÓRIO.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO.

Em preliminar, alega a defesa, violação ao sistema acusatório, visando promover o decote da majorante sob o argumento da sentença ter extrapolado limites legais impostos, notadamente, por violar o princípio da congruência, uma vez que o membro do
parquet,
em sede de alegações finais orais, teria pugnado pelo afastamento da majorante do emprego de arma branca, prevista no art. 157, § 2º, VII do CP, o que não teria sido levado em conta pelo juiz primevo ao proferir a sentença condenatória.

Sustenta a defesa,
in verbis;

“Dessa forma, a defesa requer o afastamento da referida causa de aumento, pelos argumentos supramencionados, visto que o próprio órgão acusador manifestou-se pelo seu afastamento, sob pena de violação ao princípio acusatório vigente”

Todavia, do que se extrai dos autos, a ação penal foi instruída com a competente e regular denúncia formulada pelo membro do Ministério Público que respeitado o art. 41 do CPP, atribuiu ao apelante a conduta típica prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, no que foi integralmente recebida pelo juízo primevo (ID’s 14222412 e 14222420).

Em relação a suposta violação ao sistema acusatório, a jurisprudência desta E. Corte entende que o magistrado não está vinculado a manifestação ministerial, podendo, portanto, decidir de forma diversa, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA C/C ART. 69, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DO ECA- VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA:

IMPOSSIBILIDADE.
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ACUSAÇÃO NÃO SUBTRAI A POSSIBILIDADE DE DISCORDÂNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR E, ESTANDO A DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO, ASSIM COMO EM JULGAMENTO
ULTRA PETITA,
POIS DEVE O MAGISTRADO OBEDECER AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E, MESMO DIANTE DA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
EM SENTIDO DIVERSO, PODE DECIDIR PELA CONDENAÇÃO, ABSOLVIÇÃO, PRONÚNCIA OU IMPRONÚNCIA, JÁ QUE TAL DECISÃO NÃO VINCULA O JULGADOR. PRECEDENTES - STF E STJ
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003247-43.2016.8.14.0040 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023).

Portanto, o órgão julgador não está restrito ao pleito de afastamento da majorante prevista no §2º, VII do art. 157, formulado em sede de alegações finais pelo membro do Ministério Público
.
Logo, a manifestação ministerial não subtrai a possibilidade de discordância do órgão julgador, quando a decisão esteja devidamente fundamentada, o que se faz presente no caso em questão de acordo com as provas colhidas tanto na fase pré-processual, como em juízo, com relevo a palavra da vítima.

De modo que, não há que se falar em violação ao sistema acusatório quando existe denúncia previa do representante ministerial atribuindo ao paciente a conduta delituosa do crime de roubo

com incidência da majorante do uso de faca, não estando o órgão julgador, portanto, adstrito a manifestação ministerial, em sede de memorais finais, ainda que tenha entendimento de forma diversa

Assim, rejeito o pedido formulado pela defesa quanto a alegada violação do sistema acusatório com o intuito de afastar a majorante do emprego de arma branca, previsto no art. 157, §, 2º, VII do CPB, como reconhecido na sentença.

DO MÉRITO.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Por meio de apelação criminal, busca a defesa a absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas, uma vez que a sentença condenatória teria se baseado, tão somente, no depoimento da vítima e no testemunho do agente de segurança pública que participou da prisão em flagrante do apelante, e não da dinâmica do crime, portanto, naturalmente, segundo a defesa, estaria inclinado a justificar e legitimar sua ação, assim como nas provas colhidas durante o inquérito policial.

Em que pese a alegação da defesa acerca da valoração do testemunho do agente de segurança pública e da vítima, o entendimento da jurisprudência aponta constituir este meio de prova valido e idôneo, além de possuir especial valor probante, ainda mais quando se complementam.

Sobre o tema,
in verbis;

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIDA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO.
A materialidade restou provada por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
apreendida na posse do apelante, no momento da prisão em flagrante. A autoria encontra-se comprovada por meio da declaração da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, quais sejam, do segurança do evento e do policial militar que atendeu a ocorrência. Extrai-se dos depoimentos que os meliantes já haviam cometido outro furto anteriormente e que, durante esta nova empreitada criminosa, estavam sendo monitorados pela equipe de segurança do evento, tendo sido presos em flagrante na posse dos bens furtados, os quais foram restituídos à vítima.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo firme depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu
.
Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão
.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente
.
Ademais, quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível, tal circunstância, por certo, é suficiente para corroborar a versão deduzida na exordial, cabendo a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime de furto. Condenação mantida. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008221-78.2014.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

De modo que, se extrai da dilação probatória instruída pelo juízo
a quo
, que as declarações da vítima, estando em consonância com as demais provas, descreve com riquezas de detalhes a empreitada criminosa do recorrente,
in verbis:

“A vítima PEDRO HENRIQUE CORDEIRO SILVA declarou, em juízo, que era por volta das 07h30 ou 08h. Disse que pegou o ônibus e na entrada do Bel dourado, ele veio lá de trás, sentou ao seu lado, colocou a faca em sua barriga e anunciou o assalto. Disse que ele pegou seu celular e desceu na parada. Afirmou que desceu na parada seguinte, seguiu o acusado e solicitou uma viatura que prendeu o acusado. Disse que lembra do acusado e o reconhece como autor do fato. Declarou que recuperou o celular. Afirmou que demorou cerca de meia hora para prender o acusado. Disse que quando foi encontrado ele tinha passado o celular para uma mulher. Afirmou que a faca era grande, acha que era uma peixeira. Disse que ele colocou na sua barriga. Disse que quando foi preso ele não estava com a faca”

Por sua vez, a testemunha arrolada pelo Ministério Público, ao prestar depoimento em juízo, corrobora a versão da vítima. Confira-se:

“A testemunha GABRIEL ALVES DA SILVA, policial militar, declarou, em juízo que estavam de serviço pela manhã e a vítima os abordou informando um assalto dentro do ônibus pelo denunciado que estaria com um terçado. Disse que fizeram o retorno e encontraram o denunciado. Afirmou que estava fazendo a segurança na guarnição. Declarou que ele deu o celular para uma mulher, mas ela entregou o aparelho. Afirmou que a vítima reconheceu o acusado. Disse que a arma branca não foi encontrada“.

Portanto, restou devidamente demonstrado no bojo da instrução processual penal, notadamente quando dos depoimentos prestados pela vítima e testemunha de acusação, a subsunção da conduta imputada ao apelante à norma contida no art.
157, §, 2º, VII
, assim, como sua materialidade e autoria delitiva.

Não obstante a palavra da vítima e testemunha comprovando a pratica do crime, o apelante confessou a autoria delitiva durante seu interrogatório judicial, o que afasta, por completo, a frágil tese de ausência de provas sustentada pela defesa, que tenho como rejeitada.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Alega a defesa que a pena-base deve ser mantida no mínimo legal por inexistirem circunstâncias judiciais aptas a elevá-la acima do mínimo legal, devendo ser afastado o vetor referente as circunstâncias do crime, erroneamente negativado pelo Magistrado
a quo
.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, que deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Deste modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal não é vista como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o quantum de pena decorrente da exasperação ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...) (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

(...) Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...) (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas, passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, exasperando-a no patamar de 09 (nove) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa em decorrência da valoração negativa unicamente em relação ao vetor circunstâncias do crime.

Para melhor compreensão, transcrevo abaixo a fundamentação do julgador na 1ª fase de dosimetria da pena, no que tange a insatisfação defensiva (ID 14222463):

(...)

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

(...)

a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros.

In casu, considero como desfavoráveis, eis que abordou a vítima dentro de um coletivo, em meio a outros passageiros, enquanto o ofendido se dirigia para o trabalho.

(...)

Considerando que há uma circunstância judicial que prejudica o réu fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa
. (grifei)

Relativamente à circunstância do crime, “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou desfavoravelmente o vetor em exame sob o fundamento de que o apelante “abordou a vítima dentro de um coletivo, em meio a outros passageiros, enquanto o ofendido se dirigia para o trabalho”.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada se mostrou adequada, eis que indica precisamente os elementos não integrantes do tipo penal e provados durante a instrução processual que redundaram em maior censura à ação delituosa.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO E VÍTIMA IDOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

2.
A valoração negativa das circunstâncias do crime de roubo se deu com fundamentação idônea, observando-se o modus operandi empregado na prática delitiva
, pois o Tribunal estadual considerou o fato de que o crime foi praticado no período noturno - por volta das 5h -, quando normalmente as pessoas estão descansando e a vigilância é reduzida, aduzindo, ainda, que o ingresso do agente na residência da vítima - pessoa idosa e que morava sozinha - facilitou a prática do delito, estando em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

3. As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo certo que "o trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime" (AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023).

4. Segundo o enunciado n. 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

5. Na hipótese, o Tribunal a quo apresentou fundamentação concreta, amparada nas circunstâncias mais reprováveis da prática do delito, ou seja, o fato de o "réu ter encostado a arma no pescoço da vítima demonstra maior reprovabilidade, com o risco concreto de causar-lhe relevante ferimento" para fixar o aumento de 3/8 (três oitavos), justificando a fração superior ao mínimo legal na terceira etapa da dosimetria.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.611/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INOCORRENCIA.
Com efeito, analisando a circunstância judicial negativa verifica-se que, a valoração referente à circunstância judicial circunstâncias do crime está adequadamente fundamentada em elementos idôneos, pois teve por fundamento o
modus operandi
da conduta delituosa
, uma vez que as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, bem como a gravidade da conduta empregada foi de extrema ousadia e de alta potencialidade lesiva, onde as vítimas foram obrigadas a deitar no chão e passaram por terror psicológico, o que fundamenta o aumento de pena operado, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Dessa forma
,
no caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, logo, razoável e coerente a reprimenda imposta, não se vislumbrando nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003190-66.2012.8.14.0201 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022)

Em que pesa o argumento da defesa, quanto as circunstancias do crime, já estarem severamente punidas pelo próprio patamar mínimo previsto do tipo, a fundamentação da sentença do juízo primevo se encontra em consonância com o que aponta a jurisprudência contemporânea, tendo em vista a audácia do
modus operandi
do recorrente em sua empreitada criminosa, notadamente, tendo o fato ocorrido dentro de um coletivo na presença de outras pessoas e a luz do dia, quando a vítima se deslocando para mais um dia de labor.

Desta feita, mantenho a negativação da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime.

DA ATENUANTE INOMINADA
.

Requer, ainda, a defesa a incidência da atenuante inominada prevista no art. 66, do CP, sob o argumento de o recorrente ser usuário de drogas e ter tido uma infância e adolescência marcada por fatos relevante, com base na teoria da coculpabilidade, segundo depoimento do apelante em juízo,
in verbis;

Em sede de interrogatório o acusado confessou a prática do crime. Disse que é usuário de drogas.
Afirmou que tem problemas familiares, por conta do tráfico. Declarou que havia usado drogas no dia do crime e tinha uma dívida, então praticou o delito para pagar
. Disse que não tinha faca.

Vale destacar, segundo jurisprudência do STJ, que a atenuante genérica requerida pela defesa só pode ser reconhecida quando há circunstâncias não prevista em lei, que permitam ao órgão julgador verificar a ocorrência de um fator indicativo de menor culpabilidade do agente,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.

2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado durante o prazo para a interposição do recurso cabível.

3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

4. Manifesta ilegalidade não configurada. Descabimento de concessão de ordem ex officio.

5. Consoante entendimento já consolidado há muito tempo nesta Corte, "[s]omente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente"
(REsp n. 875.649/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 12/11/2007, p. 279).

6. Embora seja deveras reprovável a agressão praticada por populares contra o ora Agravante, tal circunstância, ao que parece, não interfere, por si só, no juízo de reprovação do fato, ou seja, não indica menor culpabilidade do Réu e, por isso, não justificaria a incidência da pretendida atenuante inominada a que faz referência o art. 66 do Código Penal. No mais, tendo a Corte local, soberana no exame dos fatos e das provas, atestado que não há, nos autos, indicativo de menor culpabilidade, "para se concluir pela incidência da atenuante inominada em questão seria necessário rever o conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus" (AgRg no HC n. 504.043/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019; sem grifos no original).

7. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 827.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Vale, destacar, ainda, que a atenuante inominada prevista no art. 66, do CP é ato discricionário do órgão julgador, e uma faculdade dada ao magistrado, para quando entender, razoável e proporcional, sua aplicação a cada caso em concreto.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O art. 66 do Código Penal prevê que "a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei", estando a aplicação da referida atenuante no campo da discricionariedade do julgador, que, consoante o caso concreto, pode ou não autorizar sua incidência.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem rejeitou fundamentadamente a aplicação da atenuante pois a realização do exame de alcoolemia, ainda que voluntária, não é o único meio de prova para a demonstração do delito previsto no art. 306 do CTB, não sendo, portanto, condição especialmente relevante para a imputação do delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 839.406/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (311,843 KG DE MACONHA). TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Em relação a desproporcionalidade na exasperação da pena-base, razão não assiste a defesa, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais.

2. [...] A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304.083/PR, Ministro Felix Fischer Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. [...] A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes (AgRg no HC n. 762.047/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/8/2022).

3. O reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal é uma permissão dada ao magistrado para considerar qualquer fato relevante para reduzir a sanção imposta e o Tribunal de Justiça a afastou no caso concreto. Assim, por se tratar de uma discricionariedade do julgador
, vale o argumento de que para rever a conclusão do julgado federal seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providencia descabida em Recurso Especial, por força da Súmula 7/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.008.377/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/10/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DE FRANCIEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. RECURSO DE DALCI FILIPETTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 284/STF. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Em relação à FRANCIEL, as razões regimentais estão dissociadas do fundamento da decisão agravada, motivo pelo qual permanece incólume. Aplicação analógica das Súmulas n. 283 e 284/STF.

2. Pertinente à DALCI FILIPETTO, em primeiro lugar, a arguida negativa de prestação jurisdicional também esbarra no óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a defesa argumentou genericamente que a Corte de origem foi omissa, porém deixou de especificar as teses que não teriam sido analisadas, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência.

3. Não prospera a arguida ilegalidade quanto à exasperação da pena-base em relação à culpabilidade do crime de fraude à licitação, uma vez que foi apontada a posição de liderança do agravante no grupo criminoso, destacando, ainda, a "utilização de empregados para ocultar a condição de real administrador". Esses elementos, de fato, desbordam da subsunção típica e são suficientes para demonstrar a maior reprovabilidade do seu comportamento.

4. Na segunda fase da do simetria, em que pese a obrigatoriedade de o magistrado atenuar a pena pela confissão espontânea, verifico que, na hipótese, essa circunstância não se verifica. Com efeito, observa-se que o recorrente negou totalmente a prática delitiva, não sendo apontadas razões suficientes que pudessem indicar a assunção dos fatos de sua parte, seja de forma parcial ou qualificada.

5. Ainda na segunda etapa, assinalou a instância de origem que não foi demonstrada pela defesa a existência de situação indicativa de uma menor culpabilidade do réu . Por conseguinte, inviável a aplicação da atenuante inominada descrita no art. 66 do CPP,
pois seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.829.121/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ademais, a matéria em questão tem cunho político-ideológico, de difícil comprovação e analise quanto a coculpabilidade Estatal diante da empreitada criminosa do agente, tendo em vista o livre arbítrio do agente de autodetermina-se como melhor entender. Ainda, a condição do agente, seu status social, raça, cor ou gênero não é sinônimo de crime, não podendo, portanto, se imputar ao Estado a coculpabilidade da empreitada criminosa do recorrente quando este poderia ter escolhido outros meios para seu sustento e manutenção.

Portanto, deixo de acolher o pedido do reconhecimento da atenuante inominada.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Quanto a segunda fase dosimétrica, o apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, embora tenha aplicado a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, limitou-se ao mínimo legal. Contudo, alega superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...]. 5.
A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. A orientação tem sido adotada em precedentes atuais deste Superior Tribunal
. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.286.197/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ATENUANTE. VIOLENTA EMOÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE CANCELAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – [...]. II -
Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. III – [...]. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

Destarte, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando-se a impossibilidade de condução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase das dosimetrias em questão,
pelo que a decisão não merece reparo
.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA.

A defesa postula a exclusão da circunstância agravante relativo ao aumento de pena pelo uso de arma branca, sustentando que não foi apreendida a faca, e, consequentemente, a prova teria ficado restrita a versão apresentada pela vítima.

O entendimento sedimentado na jurisprudência abaliza a desnecessidade da apreensão e perícia da faca para a configuração da causa de aumento de pena, desde que a utilização do objeto seja atestada por outros meios probatórios, tais como o relato da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Como bem asseverou a vítima, em seu depoimento judicial, houve o emprego de uma arma branca durante a execução do crime por parte do apelante.

Em recentes julgados desta corte, assim foi decido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA BRANCA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DANDO CONTA DO EMPREGO DO OBJETO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma branca, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: "É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva". Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma branca utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios.

2. Apesar de a faca não ter sido apreendida, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma branca no crime, notadamente, pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo, a qual não teve dúvidas ao reconhecer o apelante como autor do delito, tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma faca, sendo tal depoimento confirmado pelos policiais ouvidos em juízo. A faca tem por característica singular a potencialidade lesiva presumida, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo, torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811742-72.2021.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023 )

Consoante tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Cumpre ressaltar a absoluta ausência, nos autos, de qualquer indício que coloque dúvida sobre o comprometimento do depoimento da vítima com a verdade.

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a decisão de condenação, de modo que
não há como acolher a tese defensiva
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado prequestionamento implícito, tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
, porém
nego provimento
, nos termos da fundamentação alhures, para manter a r. sentença combatida em seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA),

data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/01/2024